Tribunal: TJDFT
Processo: 0000550-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO E ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DE AMBOS OS CRIMES DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL AFASTADA PARA AMBOS OS APELANTES. ANTECEDENTES EXCLUÍDOS. ANOTAÇÃO SEM TRÂNSITO EM JULGADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTAR A ANÁLISE NEGATIVA APENAS PARA UM DOS APELANTES. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. REAÇÃO ESPERADA. INVIABILIDADE. MANTIDA FRAÇÃO DE 1/2 EM FACE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO § 2o DO ART. 29 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Deve ser mantida a condenação do primeiro apelante pelo delito de latrocínio, bem como do segundo como incurso no crime de roubo circunstanciado quando a palavra da vítima sobrevivente, que ganha especial relevância probatória nos casos da espécie, encontra consonância na palavra das demais testemunhas, dos laudos periciais e nos demais elementos probatórios.
2. Na espécie, não há que se falar em desclassificação do crime de latrocínio para roubo, uma vez que os elementos probatórios carreados aos autos demonstram que o primeiro apelante possuía animus necandi, ou, pelo menos, assumiu o risco do resultado morte a fim de assegurar a consumação do roubo ou mesmo sua impunidade, no momento em que desferiu várias facadas no pescoço da vítima, região de grande letalidade e também pedradas. No mesmo sentido, inviável a desclassificação do crime de roubo circunstanciado para receptação, uma vez que restou demonstrado nos autos que o segundo apelante auxiliou o primeiro antes e também depois do crime, demonstrando o conluio e a unidade de desígnios.
3. De acordo com a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, condenações transitadas em julgado não constituem fundamentação idônea para a análise desfavorável da personalidade do agente, razão pela qual sua análise negativa deve ser afastada.
4. Exclui-se a valoração desfavorável dos antecedentes e das circunstâncias do crime para um dos apelantes quando a certidão aponta que o crime anterior ainda não transitou em julgado, conforme dispõe a Súmula no 444 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a fundamentação é inidônea.
5. A reação da vítima fatal com a intenção de se proteger, bem como o seu patrimônio é legítima e, inclusive, esperada, não tendo o condão de justificar a conduta dos agentes ou de abrandar a medida a ser aplicada.
6. Mantém-se o aumento de 1/2 (metade) em face da causa de aumento do § 2o do art. 29 do CP, devido ao grau de previsibilidade do evento morte da vítima, uma vez que o apelante tinha ciência dos antecedentes criminais do corréu, bem como de que a execução do delito de roubo poderia gerar violência, sobretudo porque pode acontecer das vítimas reagirem.
7. Reduz-se a pena pecuniária fixada na r. sentença em face da natureza do delito, da situação econômica dos apelantes e para guardar certa proporção com a pena privativa de liberdade.
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.